Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-75.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGADO - Impugnação à justiça gratuita deferida ao embargado – Ausência de indícios probatórios de insinceridade do pedido – Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário – Presunção de veracidade não elidida pelos elementos dos autos – Compra e venda de veículo – Automotor que foi objeto de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGADO - Impugnação à justiça gratuita deferida ao embargado – Ausência de indícios probatórios de insinceridade do pedido – Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário – Presunção de veracidade não elidida pelos elementos dos autos – Compra e venda de veículo – Automotor que foi objeto de bloqueio nos autos de cumprimento de sentença – Fraude à execução não caracterizada – Negócio jurídico de compra e venda que, conforme documentos acostados aos autos, se aperfeiçoou antes do bloqueio do bem – Ausência de emissão de certidão do distribuidor cível que, pela natureza do negócio, não era imprescindível – Exequente que não adotou as providências previstas no artigo 828 do Código de Processo Civil – Valor da negociação que também não indica má-fé do embargante – Existência de outros bens passíveis de penhora e capazes de saldar o débito – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.